Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-92.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001033-92.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (RECORRIDO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001033-92.2018.8.11.0002

Origem:
3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA
GRANDE

Recorrente:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrido:
JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.

REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL
.
NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO.
PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA LEI

No 4.166/2016
.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA
.

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
à
esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no
qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o princípio da persuasão racional autoriza o juiz a solucionar a lide que lhe é posta de acordo com os fundamentos que entende pertinente, sejam eles fáticos e/ou jurídicos.

3.
Cuida-se de ação em que
o
Recorrente
JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES
, postu
la
pelo pagamento

da diferença salarial decorrente
do

re
enquadramento

irregular realizado no início de 2017, após a publicação da nova Lei Municipal n. 4.166/2016.

4. Sustenta o Recorrido que foi aprovado em concurso público e empossado no Cargo de Guarda Municipal 3a Classe em 02/04/2014 e com a
publicação de nova lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais

sofreu rebaixamento funcional
– Classe inicial, nível 1 -
e perda salarial, pois a nova lei possui requisitos mais severos.

5. Por sua vez, alega o Recorrente que
as Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016 reestruturaram a carreira de Guarda Municipal estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores, com nova progressão de carreira escalonada em classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira antes da reforma da legislação, não havendo redutibilidade de vencimentos.

6. Pois bem.
Analisando detidamente o arcabouço probatório, entendo que a sentença merece reforma. Isso porque, embora mais severa, não violou qualquer direito adquirido e/ou promoveu a redução dos vencimentos do servidor Recorrido.

7. De acordo com o entendimento sedimentado nesta E. Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça deste Estado que já se manifestou acerca do tema, a
Lei Municipal 4.166/2016

apenas promoveu uma unificação da carreira com o estabelecimento de novos requisitos
e, t
al situação, não viola qualquer direito, inexistindo irregularidade.

8.
Conforme preceitua a Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam,
“a data da posse,
tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

9.
In
casu
, o enquadramento do
Recorrido
foi realizado corretamente na data da sua posse, em conformidade com os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam, “
a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”
, de acordo com o disposto no artigo 4o-C, IV, o qual prevê que “
os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I
.
"

10
.
Destarte, não há se falar em ato ilegal,
pois além de ser permitida a reorganização do órgão e da carreira (regime jurídico), a Administração Pública Municipal obedeceu
a
determinação da legislação federal, de modo que observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores.

11. Nesse ponto, denota-se que não prospera a alegação autoral de redução dos seus vencimentos, pois em análise das fichas financeiras colacionadas na defesa,
nota-se que antes do reenquadramento, em dezembro/2016, o apelado percebia a remuneração de R$ 2.069,53 (dois mil sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e
posterior ao reenquadramento, em fevereiro/2017, passou a perceber a remuneração de 2.100,00 (dois mil e cem reais), como se verifica nos documentos de ID 79741081 (fls. 136/137).

12. De outro
norte
, c
umpre destacar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal
, o que, conforme já mencionado, não ocorreu no caso em comento
.

13
.
Sentença reformada.

14
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o Recorrente JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES, postula pelo pagamento da diferença salarial decorrente
do

reenquadramento
irregular realizado no início de 2017, após a publicação da nova Lei Municipal n. 4.166/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença procedência, com a condenação do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, julgo
procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória
c/c Tutela Antecipa proposta por Jackson Rosa do Nascimento Gonçalves em desfavor do Município de Várzea Grande, e condeno o ente requerido ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
Recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar
(ID.
86538965
)

o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal decli
nou da sua intervenção nos autos, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023